Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-39.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803834-39.2018.8.14.0015

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA

APELADO: RAIMUNDO EDILSON PINHEIRO DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. CONVOCAÇÃO REALIZADA POR MEIO INEFICAZ. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em primeiro lugar no concurso público da Câmara Municipal de São João da Ponta, para o cargo de Agente de Serviços Gerais. Alegou não ter sido cientificado da convocação, que se deu exclusivamente por publicação oficial e e-mail, sem acesso efetivo em razão de residência em área rural e ausência de internet. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com determinação de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a convocação exclusivamente por meio oficial e eletrônico satisfaz o princípio da publicidade nos casos em que o candidato reside em local sem acesso à internet;
(ii) se é possível reconhecer o direito à nomeação diante da ausência de ciência efetiva da convocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera publicação da convocação em diário oficial e o envio de e-mail não se mostraram eficazes à ciência do candidato, considerando residir em área rural e desprovida de acesso à internet. A prática de envio por correio eletrônico não substitui a obrigação de garantir a efetiva ciência, especialmente quando se tem ciência da vulnerabilidade social e geográfica do destinatário.
4. A publicidade do ato administrativo exige não apenas formalidade, mas efetividade, conforme o art. 37 da Constituição Federal e jurisprudência do STJ (MS 15.450/DF).
5. O edital não se sobrepõe aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da publicidade, razoabilidade e proteção da confiança.
6. A sentença respeitou o direito do aprovado à nomeação e corrigiu falha administrativa que comprometeu a eficácia do ato convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A convocação de candidato aprovado em concurso público deve respeitar o princípio da publicidade em sua dimensão material, exigindo-se ciência efetiva do interessado. 2. A ausência de meios eficazes de comunicação invalida a exclusividade de publicação oficial quando há risco de preterição do direito à nomeação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação Ordinária nº 0803834-39.2018.8.14.0015
, ajuizada por
RAIMUNDO EDILSON PINHEIRO DE CAMPOS
, em face da ora apelante.

Em síntese, conforme a petição inicial, autor foi aprovado em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2016 da Câmara Municipal de São João da Ponta, para o cargo de Agente de Serviços Gerais.

Aduz que apesar de fornecer endereço para comunicações, a convocação foi publicada no Diário Oficial da União e por e-mail, entre os dias 23 a 28 de dezembro de 2016. No entanto, o autor reside em zona rural sem acesso à internet e não tomou conhecimento da convocação a tempo, perdendo o prazo para apresentação da documentação.

Em vistas disso, requereu o julgamento procedente da ação, com nomeação e posse definitiva, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação, a Câmara Municipal sustentou preliminares de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a Câmara possui apenas personalidade judiciária. No mérito, alegou que o edital previa a convocação exclusivamente por publicação oficial, tendo, inclusive, adotado medidas adicionais com o envio de e-mail ao candidato.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida à obrigação de nomear o autor no cargo para o qual foi aprovado, negando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Contra a sentença, a Câmara Municipal interpôs a presente Apelação Cível, argumentando não ter havido qualquer irregularidade na forma de convocação adotada, a qual seguiu rigorosamente o disposto no Edital nº 01/2016, que previa expressamente que os atos do concurso seriam publicados em local oficial (átrio da Câmara) ou na imprensa oficial do Estado, nos termos do item 12.9 do edital.

Destaca que não houve lapso temporal desproporcional entre a publicação do resultado final do concurso e a convocação do autor, circunstância essa que afasta qualquer alegação de ausência de publicidade.

Argumentou que a Administração Pública, mesmo sem obrigação editalícia, adotou medida adicional de comunicação por e-mail, buscando ampliar a divulgação do ato de convocação. Assim, sustenta que não se pode atribuir à Administração a responsabilidade pela ausência de comparecimento do autor, visto que este, como aprovado em primeiro lugar no concurso, deveria manter-se vigilante quanto aos desdobramentos do certam

Pleiteia o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença que reconheceu o direito do autor à nomeação, restabelecendo-se a validade e a legalidade dos atos administrativos praticado.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, reiterando a ausência de acesso à internet e a violação ao princípio da publicidade, sobretudo diante da necessidade de garantir a efetividade da comunicação ao candidato aprovado.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas absteve-se de opinar quanto ao mérito, com fundamento no art. 178 do CPC/2015 e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A apelação interposta pela Câmara Municipal de São João da Ponta intenta desconstituir sentença que reconheceu o direito à nomeação do autor, aprovado em primeiro lugar em concurso público, sob o argumento de que a convocação respeitou integralmente as disposições editalícias. Todavia, os fundamentos apresentados carecem de consistência jurídica e violam princípios constitucionais caros ao regime jurídico-administrativo.

Inicialmente, importa refutar a premissa central da tese recursal: a de que o cumprimento literal do edital exonera a Administração da obrigação de assegurar a efetividade da convocação. A Administração Pública, embora vinculada aos termos do edital, não se exime do dever maior de observância aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A publicidade do ato administrativo, enquanto requisito de eficácia, não se perfaz apenas com sua publicação formal, mas exige a real possibilidade de ciência pelo destinatário, e na hipótese, a alegação de que a convocação por publicação oficial seria suficiente mostra-se dissociada da realidade concreta vivenciada pelo autor.

Não é razoável que se exija do candidato que acompanhe diariamente ao Diário Oficial durante toda a vigência do concurso, na expectativa de se deparar com a sua convocação, ainda mais quando se leva em consideração o seu grau de escolaridade, visto que aprovada para o cargo de Agente de Serviços Gerais.

Impraticável que ele realize essa busca pelo seu nome durante todos os dias, consecutivamente, porquanto perdurar o certame.

Nestes termos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação,
uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet"
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

As informações prestadas, via internet, têm natureza meramente informativa, não podendo, sob pena de ofensa ao princípio da publicidade insculpido no art. 37, da Constituição Federal, servir de pretexto para afastar candidatos a cargos públicos.

Em verdade, em um país marcado por profundas desigualdades sociais e históricas, fazendo surgir, inclusive, ações afirmativas, no qual o acesso à Internet ainda é, proporcionalmente, privilégio de poucos, ainda mais quando se trata de interior do estado do Pará, plenamente correta a sentença concessiva da ordem pleiteada.

Assim, exigir do candidato, sem recursos e residente em zona rural, o monitoramento constante de veículos oficiais da Administração, acessíveis majoritariamente por meios digitais, representa inversão indevida da responsabilidade administrativa.

A jurisprudência caminha neste compasso:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEQUENO LAPSO TEMPORAL ENTRE A NOMEAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE PELO DIÁRIO OFICIAL. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE NÃO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A agravante, aprovada em concurso público para cargo do Quadro do Magistério do Estado de Minas Gerais, foi nomeada em 5/3/2013.

2. O Edital SEPLAG/SEE n. 1/2011, que abriu o certame, prevê no item 14.2 que "o candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo estabelecido pelo art. 66 da Lei Estadual n. 689/52, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito".

3. A Lei n. 689/52, por vez, estabelece, em seu art. 66, que "a posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da publicação do decreto no órgão oficial". E a convocação da candidata para a posse se deu no Diário Oficial de 15/3/2013.

4. Este
Superior Tribunal firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

5. No entanto, o pressuposto fático em que se amparou o precedente não se amolda ao caso dos autos, em face do curto lapso decorrido entre a nomeação e o chamamento para a posse mediante publicação em órgão oficial. Anote-se, ainda, que a candidata compareceu aos exames pré-admissionais.

6. Tem-se, portanto, que a Administração cumpriu as normas legais e editalícias atinentes ao princípio da publicidade.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 48.793/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

A tentativa da Câmara Municipal de escusar-se, afirmando ter enviado e-mail ao candidato mostra-se inócua. A prática de envio por correio eletrônico não substitui a obrigação de garantir a efetiva ciência, especialmente quando se tem ciência da vulnerabilidade social e geográfica do destinatário, residente em área rural e desprovido de acesso à internet.

Repiso, o edital não se sobrepõe aos princípios fundamentais da Administração Pública, nem pode ser interpretado em prejuízo da razoabilidade, da publicidade e da proteção à confiança legítima do cidadão.

Portanto, a ausência de ciência efetiva viola o princípio da razoabilidade e compromete o direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação.

Desta feita, a sentença que determinou a nomeação do autor deve ser integralmente mantida, pois respeita os direitos do candidato aprovado e corrige uma falha administrativa que violou a eficácia do ato convocatório. Não há qualquer ilegalidade ou afronta ao edital, mas sim a aplicação dos princípios fundamentais que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025